Tribunal: TJSP
Processo: 1006167-64.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional cumulada com repetição de valores julgada procedente, com consequente apelo da ré. Alegação de inépcia da petição inicial e de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e cercamento de defesa. Não ocorrência. Juros contratuais praticados em patamares muito superiores às taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil para mesma época e

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional cumulada com repetição de valores julgada procedente, com consequente apelo da ré. Alegação de inépcia da petição inicial e de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e cercamento de defesa. Não ocorrência. Juros contratuais praticados em patamares muito superiores às taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil para mesma época e modalidade de contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da apelante de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior. Recurso não conhecido quanto à pretensão de fixação de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação por falta de interesse recursal. Recurso não provido na parte conhecida.